Tribunal: CARF
Processo: 10880.928468/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.928468/2010-36
ACÓRDÃO
1001-003.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
CRÉDITO
NÃO
HOMOLOGADO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
É indispensável, para fins de homologação de compensação com base em
CSLL retida na fonte, a apresentação de comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras, nos termos do art. 943 do RIR/99. A ausência de
comprovação documental específica autoriza a glosa do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928468/2010-36
2
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CA Programas de Computador,
Participações e Serviços Ltda., contra o Acórdão no 09-66.969 da DRJ de Juiz de Fora/MG, que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada em face do
despacho decisório que homologou parcialmente a compensação de crédito oriundo de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2005.
O crédito originalmente pleiteado pela contribuinte totalizava R$ 531.297,10, sendo
reconhecidos, no despacho, R$ 198.703,65. A DRJ reconheceu adicionalmente R$ 82.581,85,
perfazendo um total de R$ 281.285,50. A diferença glosada, correspondente a R$ 54.632,58, foi
objeto do presente recurso, sob o argumento de que os documentos apresentados, tais como
notas fiscais e informes de rendimentos, seriam suficientes à comprovação do direito creditório
pleiteado.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
A controvérsia reside na comprovação das retenções na fonte de CSLL,
supostamente realizadas por entidades públicas e privadas ao longo do exercício de 2005. A
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928468/2010-36
3
recorrente sustenta que apresentou documentação hábil, como informes de rendimentos e notas
fiscais, em conformidade com o princípio da verdade material, requerendo o reconhecimento
integral do crédito.
Contudo, a jurisprudência do CARF estabelece, de forma reiterada, que a
comprovação da retenção deve se dar por meio de documentos emitidos pelas fontes pagadoras.
Nos termos do art. 943 do RIR/99 e da Súmula CARF no 80:

"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."

A ausência de parte dos comprovantes exigidos impede o reconhecimento integral
do crédito. Por outro lado, os documentos já anexados e reconhecidos pela instância anterior
permitem o reconhecimento proporcional do valor já apurado e homologado.
Acerca do tema, convém reiterar o expresso na decisão a quo, nos termos
seguintes:

A contribuinte apresenta ainda documentação comprobatória de retenções
sofridas para o código de receita 1708, como ilustrado a seguir:
(...)..
Ocorre que o código de receita 1708 - Remuneração de serviços profissionais
prestados por Pessoa Jurídica é específico para retenção de IRPJ não abrangendo
a CSLL.
Observe-se que todas as retenções informadas no PERDCOMP em análise
correspondem aos códigos de receitas 6190 e 5952 que abrangem retenção de
contribuições.
A contribuinte declarou na DIPJ 2005 receita da prestação de serviços no importe
de R$ 78.424.783,22. No Perdcomp, informou retenções para os códigos 6190 e
5952 no total de R$ 307.353,06, para ambos a legislação prevê que 1% do
percentual aplicado sobre os rendimentos percebidos se reporta à CSLL, portanto
compatível com as retenções sofridas para referidos códigos.
De acordo com as explicações acima, foram comprovadas retenções no importe
de R$ 82.581,85, além daquelas confirmadas no despacho decisório.
Assim, a remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica é
específico para retenção de IRPJ não abrangendo a CSLL, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.913 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.928468/2010-36
4
3. Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 188
DF CARF MF
Original